Tribunal: STF
Processo: HC 100930
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE 
   COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO 
   IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - POSSÍVEL 
   INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE 
   DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.


A PRISÃO 
   CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A 
   privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 
   excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em 
   situações de absoluta necessidade.

- A questão da 
   decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. 
   Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos 
   mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação 
   concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa 
   medida extraordinária. Precedentes.


DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, 
   DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO 
   PACIENTE.

- Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão 
   que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em 
   elementos concretos e reais que - além de se ajustarem aos 
   fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a 
   permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá 
   a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei 
   penal.


PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 
   SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

A jurisprudência 
   desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes 
   autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação
   idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes 
   de organizações criminosas. Precedentes.